Tribunal: TJSP
Processo: 1012448-09.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROCESSO - Não conhecimento do pedido formulado pelo apelado, na resposta da apelação.
RECURSO – As alegações e pedidos da parte apelante não deduzidos na inicial, que configuram alteração da causa de pedir, não podem ser conhecidas, por implicarem inovação recursal.
PROCESSO – Rejeitado o pedido de extinção do processo, sem apreciação do mérito, por inépcia da inicial - A inicial, com os

Ementa:
PROCESSO - Não conhecimento do pedido formulado pelo apelado, na resposta da apelação.
RECURSO – As alegações e pedidos da parte apelante não deduzidos na inicial, que configuram alteração da causa de pedir, não podem ser conhecidas, por implicarem inovação recursal.
PROCESSO – Rejeitado o pedido de extinção do processo, sem apreciação do mérito, por inépcia da inicial - A inicial, com os documentos apresentados, satisfaz os requisitos dos arts. 319, 320 e 330, §2o, todos do CPC/2015 – Satisfeita a determinação constante do art. 330, §2o, do CPC/2015, que prescinde da quantificação e depósito do valor incontroverso, requisitos estes que não podem ser havidos como pressupostos de constituição válida e regular do processo de revisão de contrato bancário, conforme orientação que esse relator passa a adotar, até porque admissível o pedido de exibição incidental do contrato objeto da ação nessas demandas, documento este essencial para atendimento dos requisitos em questão.
PROCESSO – Rejeição da preliminar de carência da ação – Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – direito à revisão de cláusulas contratuais para fixação o exato conteúdo dos efeitos jurídicos decorrentes das cláusulas contratuais ajustadas - e dos que a esta resistem; e (b) do interesse processual, porque, não bastasse a caracterização da existência de uma lide dos fatos narrados na inicial, a parte ré ofereceu resistência à pretensão deduzida na inicial, com necessidade do processo para sua solução judicial, sendo o processo de conhecimento, pelo procedimento comum, a via adequada para esse fim – A existência do direito ou não da parte autora à revisão do contrato envolve o mérito da demanda.
CONTRATO BANCÁRIO – Passa-se a adotar a atual orientação predominante do Eg. STJ e neste Eg. Tribunal de Justiça, quanto aos contratos de mútuo com cláusulas de desconto em folha de pagamento ou débito em conta corrente em que o mutuário recebe a respectiva remuneração, a seguinte orientação: (a) não constitui cláusula abusiva, a que autoriza o desconto até 30% dos salários, vencimentos ou proventos, líquidos, do mutuário, em folha de pagamento de prestação de empréstimo contratado, prática com amparo em legislação específica (LF 10.820/03); (b) não constitui cláusula abusiva a que autoriza o desconto até 30% dos salários, vencimentos ou proventos, líquidos, do mutuário, em conta corrente de prestação de empréstimo contratada; (c) a soma dos descontos de prestações de todos os empréstimos contratados pelo mutuário para descontos de prestações em folha de pagamento e/ou conta corrente, em que depositada, sua remuneração não pode ultrapassar o percentual de 30% da remuneração líquida do devedor, correspondente à remuneração bruta com exclusão dos obrigatórios (previdência, imposto de renda e pensão alimentícia), por se tratar de verba de caráter alimentar, ainda que norma em decreto estadual estabeleça limite diverso; (d) para contratos anteriores à vigência da MP 681, de 10 de julho de 2015, convertida na LF 11.3172/2015, por aplicação do princípio tempus regit actum, configura cláusula ou prática abusiva o desconto de prestações de mútuos, que excedam o limite de 30% da remuneração líquida do mutuário; e (e) para contratos posteriores à vigência da MP 681, de 10 de julho de 2015, convertida na LF 11.3172/2015, configura cláusula ou prática abusiva o desconto de débito relativos a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil que excedam 35% da remuneração líquida do mutuário, assim distribuídos: (e.1) 5% como limite máximo para despesas, exclusivamente, do cartão de crédito; e (e.2) os 30% remanescentes como teto para pagamento de débitos relativos aos demais contratos – Reconhecida a ilicitude da apropriação pelo banco de valores creditados a título de provento da parte autora mutuária para satisfação de dívidas contraídas pelos contratos bancários objeto da demanda, em percentual superior ao limite de 30% do salário recebido pela parte autora, é de se reformar a r. sentença, para condenar o banco réu na obrigação de não fazer, consistente em se abster de efetuar desconto de valores depositados a título de vencimentos da conta corrente da parte autora, para satisfação de débitos relativos aos contratos bancários objeto da ação, em montante cuja soma supere 30% do provento da parte autora, ausentes descontos referentes a contribuição previdenciária e imposto de renda, em prazo e sob pena de multa cominatória, para o caso de descumprimento da obrigação imposta, a serem fixados pelo MM Juízo do cumprimento de sentença, observado disposto no art. 537, do CPC/15 art., com correspondência no 461 e §§ do CPC/73.
Recurso conhecido, em parte, e provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000960881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012448-09.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO
JORGE MEIRA NETO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012448-09.2019.8.26.0006 -Voto no
2
VOTO no 36968
Apelação Cível no 1012448-09.2019.8.26.0006
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível do Foro Regional da Penha de França
Apelante: João Jorge Meira Neto (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco do Brasil S/A
PROCESSO - Não conhecimento do pedido formulado pelo
apelado, na resposta da apelação.
RECURSO As alegações e pedidos da parte apelante não
deduzidos na inicial, que configuram alteração da causa de
pedir, não podem ser conhecidas, por implicarem inovação
recursal.
PROCESSO Rejeitado o pedido de extinção do processo,
sem apreciação do mérito, por inépcia da inicial - A inicial,
com os documentos apresentados, satisfaz os requisitos dos
arts. 319, 320 e 330, §2o, todos do CPC/2015 Satisfeita a
determinação constante do art. 330, §2o, do CPC/2015, que
prescinde
da
quantificação
e
depósito
do
valor
incontroverso, requisitos estes que não podem ser havidos
como pressupostos de constituição válida e regular do
processo de revisão de contrato bancário, conforme
orientação que esse relator passa a adotar, até porque
admissível o pedido de exibição incidental do contrato
objeto da ação nessas demandas, documento este essencial
para atendimento dos requisitos em questão.
PROCESSO Rejeição da preliminar de carência da ação
Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que
titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na
pretensão direito à revisão de cláusulas contratuais para
fixação o exato conteúdo dos efeitos jurídicos decorrentes
das cláusulas contratuais ajustadas - e dos que a esta
resistem; e (b) do interesse processual, porque, não bastasse
a caracterização da existência de uma lide dos fatos
narrados na inicial, a parte ré ofereceu resistência à
pretensão deduzida na inicial, com necessidade do processo
para sua solução judicial, sendo o processo de
conhecimento, pelo procedimento comum, a via adequada
para esse fim
A existência do direito ou não da parte
autora à revisão do contrato envolve o mérito da demanda.
CONTRATO BANCÁRIO
Passa-se a adotar a atual
orientação predominante do Eg. STJ e neste Eg. Tribunal de
Justiça, quanto aos contratos de mútuo com cláusulas de
desconto em folha de pagamento ou débito em conta
corrente em que o mutuário recebe a respectiva
remuneração, a seguinte orientação: (a) não constitui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012448-09.2019.8.26.0006 -Voto no
3
cláusula abusiva, a que autoriza o desconto até 30% dos
salários, vencimentos ou proventos, líquidos, do mutuário,
em folha de pagamento de prestação de empréstimo
contratado, prática com amparo em legislação específica
(LF 10.820/03); (b) não constitui cláusula abusiva a que
autoriza o desconto até 30% dos salários, vencimentos ou
proventos, líquidos, do mutuário, em conta corrente de
prestação de empréstimo contratada; (c) a soma dos
descontos de prestações de todos os empréstimos
contratados pelo mutuário para descontos de prestações em
folha de pagamento e/ou conta corrente, em que depositada,
sua remuneração não pode ultrapassar o percentual de 30%
da remuneração líquida do devedor, correspondente à
remuneração
bruta
com
exclusão
dos
obrigatórios
(previdência, imposto de renda e pensão alimentícia), por se
tratar de verba de caráter alimentar, ainda que norma em
decreto estadual estabeleça limite diverso; (d) para contratos
anteriores à vigência da MP 681, de 10 de julho de 2015,
convertida na LF 11.3172/2015, por aplicação do princípio
tempus regit actum, configura cláusula ou prática abusiva o
desconto de prestações de mútuos, que excedam o limite de
30% da remuneração líquida do mutuário; e (e) para
contratos posteriores à vigência da MP 681, de 10 de julho
de 2015, convertida na LF 11.3172/2015, configura cláusula
ou prática abusiva o desconto de débito relativos a contratos
de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e
operações de arrendamento mercantil que excedam 35% da
remuneração líquida do mutuário, assim distribuídos: (e.1)
5% como limite máximo para despesas, exclusivamente, do
cartão de crédito; e (e.2) os 30% remanescentes como teto
para pagamento de débitos relativos aos demais contratos
Reconhecida a ilicitude da apropriação pelo banco de
valores creditados a título de provento da parte autora
mutuária para satisfação de dívidas contraídas pelos
contratos bancários objeto da demanda, em percentual
superior ao limite de 30% do salário recebido pela parte
autora, é de se reformar a r. sentença, para condenar o banco
réu na obrigação de não fazer, consistente em se abster de
efetuar desconto de valores depositados a título de
vencimentos da conta corrente da parte autora, para
satisfação de débitos relativos aos contratos bancários
objeto da ação, em montante cuja soma supere 30% do
provento da parte autora, ausentes descontos referentes a
contribuição previdenciária e imposto de renda, em prazo e
sob pena de multa cominatória, para o caso de
descumprimento da obrigação imposta, a serem fixados pelo
MM Juízo do cumprimento de sentença, observado disposto
no art. 537, do CPC/15 art., com correspondência no 461 e
§§ do CPC/73.
Recurso conhecido, em parte, e provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012448-09.2019.8.26.0006 -Voto no
4
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 337/342, acrescenta-
se que a presente ação foi julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto, com
fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o
pedido inicial. Em razão da sucumbência, arcará a parte autora com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade processual. P.I.C.”
Apelação da parte autora (fls. 352/361), sustentando
que: (a) “não há diferença prática se o empréstimo é consignado em folha de
pagamento ou debitado da conta corrente n. 2206-3, pois, em ambos os casos, o valor
é retirado dos proventos do Recorrente, sua única fonte de renda”; (b) “os descontos
em montante tão elevado são abusivos”; (c) “foi induzido pelo banco a contrair
empréstimos sem entender o que tais contratos representavam”.
O recurso foi processado, com apresentação de resposta
pela parte apelada (fls. 367/383), alegando que “necessário se faz REFORMAR a
Sentença proferida para, neste ponto, REVOGAR a assistência judiciária gratuita
concedida” insistindo na manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora apelante é que o
recurso seja provido, para reformar a r. sentença, a fim de julgar procedentes todos os
pedidos da inicial.
2. Não se conhece do pedido formulado pelo apelado,
na resposta da apelação, de que “necessário se faz REFORMAR a Sentença proferida
para, neste ponto, REVOGAR a assistência judiciária gratuita concedida”.
Inexistindo recurso da parte ré contra a r. sentença, o
pedido por ela formulado, objetivando a reforma parcial do r. ato monocrático, não
pode ser conhecido, sob pena de violação ao disposto nos arts. 1.008 e 1.013 do
CPC/2015, correspondentes, respectivamente aos arts. 512 e 515 do CPC/1973.
Incabível a apreciação e decisão do pedido formulado
em sua resposta à apelação. Como anota Theotonio Negrão, com inteira aplicação à
espécie: “Não se conhece de recurso adesivo manifestado em contra-razões de
apelação, e não como peça independente (RT 471/237). Neste sentido: RTFR
128/269” (“Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor”, 36a ed,
2004, Saraiva, p.571, nota 13 ao art. 500).
3. As alegações e pedidos da parte apelante de que “foi
induzido pelo banco a contrair empréstimos sem entender o que tais contratos
representavam”, não deduzidos na inicial, que configuram alteração da causa de pedir
e pedido, não podem ser conhecidas, por implicarem inovação recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012448-09.2019.8.26.0006 -Voto no
5
Omissões e obscuridades da inicial não podem ser
interpretadas em benefício de quem a redigiu, visto que impedem o exato
conhecimento da pretensão deduzida, cerceando o direito de defesa do integrante do
polo passivo e impedindo a prestação jurisdicional.
Dos termos da inicial, que fixa os limites da demanda e
não pode ser alterada, sem o consentimento da parte integrante do polo passivo
citado, por força do art. 329, I, do CPC/2015, verifica-se, na inicial oferecida, a parte
autora apelante não fez sequer menção a erro, dolo ou coação, mas apenas pedido de
condenação da parte ré à limitação dos descontos e à repetição do indébito.
Em sendo assim, essa arguição, envolve questão que
não foi submetida à apreciação do MM Juízo da causa, na inicial oferecida, sendo
certo que não compreende matéria de ordem pública, passível de conhecimento de
ofício.
O conhecimento, no julgamento de apelação, de
alegação que altera o pedido ou a causa de pedir deduzido na inicial, como acontece
na espécie, afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e caracteriza julgamento
extra-petita, com violação do disposto nos art. 141, 329, I, 492, 1.010, II, 1.013, §1o,
e 1.014, do CPC/2015 (correspondentes, respectivamente, aos art. 128, 264, 460,
514, II, 515, § 1o, e 517, do CPC/1973).
Neste sentido, com inteira aplicação e para caso
análogo ao dos autos, a orientação dos julgados do Eg. STJ constante dos julgados
extraídos do respectivo site assim ementados: (a) “RECURSO ESPECIAL.
ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO FISCAL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO,
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. INOVAÇÃO DE CAUSA DE PEDIR
NÃO EXPLICITADA NA PETIÇÃO INICIAL. INVIABILIDADE. I - Na hipótese
dos autos o contribuinte, na peça inaugural da ação, buscava o afastamento de
autuação fiscal sob o fundamento de ter havido irregularidade na notificação e,
após julgada improcedente a ação, inaugura nova causa de pedir, alegando a
incidência de "bis in idem" na cobrança da exação. II - É vedado, em sede de
apelação, inovar a causa de pedir não explicitada na petição inicial, inexistindo
a alegada violação ao artigo 515 do CPC. Precedentes: REsp no 658.715/RS, Rel.
Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de 06/12/2004 e REsp no 51.687/RS, Rel. Min.
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ de 24/10/1994. III - Recurso especial
improvido.” (STJ-1a Turma, REsp 819778/SP, rel. Ministro Francisco Falcão, v.u., j.
17/08/2006, DJ 28.09.2006 p. 218, o destaque não consta do original).”; (b)
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
OMISSÃO
MANIFESTA.
AUSÊNCIA.
CONCLUSÃO
LÓGICO-
SISTEMÁTICA DO DECISUM. ART. 264, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RAZÕES DA APELAÇÃO. INOVAÇÃO
DA
CAUSA
DE
PEDIR.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) IV - Segundo dispõe o art. 264, parágrafo
único do Código de Processo Civil, é defeso à parte alterar a causa de pedir ou o
pedido após a fase de saneamento do processo. Assim, inviável a apresentação
de nova causa de pedir em sede de apelação. V - O julgador não está obrigado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012448-09.2019.8.26.0006 -Voto no
6
responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, competindo-lhe,
apenas, indicar a fundamentação adequada ao deslinde da controvérsia, observadas as
peculiaridades do caso concreto, como ocorreu in casu, não havendo qualquer
omissão ou obscuridade no julgado embargado, já que houve a efetiva análise das
matérias anteriormente expostas. VI - Tendo em vista o caráter manifestamente
protelatório dos embargos, cuja pretensão encontra-se em contraste com a
jurisprudência uníssona deste Tribunal, impõe-se aplicar a multa prevista no art. 538,
parágrafo único do Código de Processo Civil, arbitrada em 1% (um por cento) sobre
o valor corrigido da causa. VII - Embargos de declaração rejeitados. (STJ-5a Turma,
Edcl nos Edcl no AgRg no Resp 827116/DF, rel. Ministro Gilson Dipp, v.u., j.
07/12/2006, DJ 05.02.2007 p. 358); e (c) “Civil e Processo Civil. Correção
monetária. Plano econômico. Janeiro de 1989. IPC. Adoção dos mesmos índices de
atualização de caderneta de poupança. Inovação de causa de pedir não explicitada
na petição inicial. Falta de interesse recursal reconhecido pelo Tribunal de
origem. Pedido já deferido de aplicação do índice de 42,72% ilegalmente expurgado.
Ausência de similitude fático-jurídica. - Não há similitude fático-jurídica entre o
acórdão recorrido que não reconhece interesse recursal e acórdão paradigma que
discute o mérito. - A causa de pedir deve ser explicitada na petição inicial e não
inovada em sede de recurso adesivo na apelação. (...).” (STJ-3a Turma, AgRg no
Resp 393395/PR, rel. Ministro Nancy Andrighi, v.u., j. 21/02/2002, DJ 01.04.2002 p.
186, o destaque não consta do original); e (c) “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. MATÉRIA QUE NÃO FOI SUBMETIDA
À APRECIAÇÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. JULGAMENTO
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AO ART. 515 E 517 DO CPC. 1. O
art. 515, caput e § 1, do CPC dispõe sobre o efeito devolutivo da apelação, ou seja,
ao Tribunal só é dado avaliar as questões suscitadas e discutidas no processo em
primeiro grau. Vale dizer, se determinada questão não foi colocada ao julgamento do
magistrado a quo, o Tribunal não pode apreciá-la (princípio do tantum devolutum
quantum appellatum). Essa regra geral é confirmada pela leitura do art. 517 da Lei
Adjetiva Civil, que traz a exceção. 2. Portanto, só é possível inovação da causa de
pedir em sede de razões de apelação se a nova matéria a ser discutida não pôde ser
levada ao primeiro grau por motivos de força maior. Além disso, é claro, o segundo
grau sempre pode conhecer das matéria de ordem pública, mas isso em razão do
efeito translativo (art. 267, § 3o, do CPC). 3. Apreciando a questão da falta de
notificação do lançamento, que não foi alvo de apreciação pelo magistrado a quo e
também não é matéria de ordem pública, o Tribunal de origem malferiu os arts. 515 e
517 do CPC. 4. Recurso especial provido.” (STJ-2a Turma, REsp 884982/RS, rel.
Mauro Campbell Marques, v.u., j. 28/10/2008, DJe 25/11/2008, o destaque não
consta do original).
4. Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial.
A inicial, com os documentos apresentados, satisfaz os
requisitos dos arts. 319, 320 e 330, § 2o, todos do CPC/2015.
Dos fatos e fundamentos jurídicos narrados na inicial,
decorre logicamente o pedido formulado com as devidas especificações e a
inteligibilidade da inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012448-09.2019.8.26.0006 -Voto no
7
A inicial preenche os requisitos dos art. 319, 320 e 330,
§2o, todos do CPC/2015, pois dela consta a pretensão deduzida pelos fatos e
fundamentos especificados e deles decorre o pedido formulado com as devidas
especificações, certo e determinado, visto que, embora não seja um modelo de
perfeição, é de se reconhecer, a partir de uma interpretação lógico-sistemática do
afirmado na petição inicial, que a prestação jurisdicional objetivada, no caso dos
autos, compreende e está limitada, apenas e tão somente, a revisão do contrato de
empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário com parcelas no
valor de R$403,55 do contrato de empréstimo com desconto em conta corrente
908945613 e da cédula de credito bancário 00000201900733918 (fls. 87/88 e 99),
entabulados pelas partes, os únicos contratos bancários identificados na inicial, com
as necessárias discriminações, com o pedido de declaração da ilegalidade relativa à
cobrança dos encargos apontados nos instrumentos contratuais.
Sendo assim, é de se reconhecer como satisfeita a
determinação constante do art. 330, §2o, do CPC/2015, que prescinde da
quantificação e depósito do valor incontroverso, requisitos estes que não podem ser
havidos como pressupostos de constituição válida e regular do processo de revisão de
contrato bancário, conforme orientação que esse relator passa a adotar, até porque
admissível o pedido de exibição incidental do contrato objeto da ação nessas
demandas, documento este essencial para atendimento dos requisitos em questão.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos: do
site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “PROCESSO CIVIL
Petição inicial -
Inépcia Inocorrência Ação revisional é meio hábil para discutir a validade
das cláusulas, sendo cabível pedido de depósito do montante incontroverso, nos
termos do art. 285-B do CPC Foi possibilitado ao Banco-réu defender-se em
juízo
Preliminar repelida. CONTRATO BANCÁRIO Ação revisional de
Cédula de Crédito Bancário (financiamento de veículo) - Capitalização de juros
Possibilidade Cédula regulada pela Lei no 10.931/04 e firmada posteriormente à
MP no 1.963-17 - Previsão expressa - Cobrança de tarifas bancárias Adoção do
entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.251.331
RS) Cobrança autorizada pelas Resoluções 2.303/1996 e 3.518/2007, com redação
alterada pelas Resoluções 3.693/2009, 3.919/2010 e 3.954/2011, todas do CMN
Inocorrência de valores abusivos - Repetição dobrada Impossibilidade Encargos
moratórios A comissão de permanência deve respeitar o disposto nas Súmulas 472
e 30 do STJ
Demanda julgada parcialmente procedente - Decisão reformada.
Recurso do autor desprovido. Recurso do réu parcialmente provido.” (20a Câmara de
Direito Privado, Apelação 1008625-46.2013.8.26.0100, rel. Des. Álvaro Torres
Júnior, v.u., j. 30/11/2015, o destaque não consta do original); (b) “AGRAVO DE
INSTRUMENTO
Ação declaratória de inexigibilidade de débito

Determinação de emenda da petição inicial, nos termos do artigo 285-B, do
Código de Processo Civil Desnecessidade Alegação do autor, ora agravante,
no sentido de que os valores devidos ao agravado já foram integralmente
quitados
Quantificação e depósito do valor incontroverso que não são
pressupostos de constituição válida e regular do processo Decisão reformada.
Recurso provido.” (16a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
2221485-19.2015.8.26.0000, rel. Des. Luís Fernando Lodi, v.u., j. 12/02/2016, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012448-09.2019.8.26.0006 -Voto no
8
destaque não consta do original); (c) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO
REVISIONAL - Determinação de emenda, para quantificar e depositar o valor
incontroverso (artigo 285-B do CPC), sob pena de indeferimento -
Desnecessidade - Inicial que preencheu os requisitos constantes do artigo 282 do
Código de Processo Civil - Recurso provido.” (12a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento 2094852-94.2014.8.26.0000, rel. Des. Jacob Valente, v. u., j.
20/08/2014, o destaque não consta do original); (d) “AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO Decisão que determinou ao autor a emenda da petição inicial, a
fim de quantificar as obrigações que pretende controverter, nos termos do art.
285-B, do CPC Hipótese em que a emenda se mostra descabida, haja vista que
o autor pleiteou a exibição incidental do contrato pela instituição financeira, que
constitui documento essencial para que o agravante discrimine os valores
incontroversos, e o réu ainda não cumpriu a ordem judicial
Inteligência do
art. 355 e seguintes do CPC
RECURSO PROVIDO.” (11a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento 2084388-11.2014.8.26.0000, rel. Des. Renato
Rangel Desinano, v.u., j. 14/08/2014; Data de registro: 16/08/2014); (e)
“REVISIONAL DE CONTRATO EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL
Pretensão de reforma da decisão que determinou a emenda da petição inicial
para adequá-la ao art. 285-B do CPC Descabimento Hipótese em que a autora
não tem como quantificar o valor incontroverso pela ausência do contrato, que
deve ser juntado posteriormente pelo réu Possibilidade de prosseguimento do
feito, sem a respectiva emenda RECURSO PROVIDO.” (13a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento 2073291-14.2014.8.26.0000, rel. Des. Ana de
Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, v.u., j. 02/07/2014, o destaque não consta do
original); e (f) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato de
financiamento. Determinação de emenda da inicial na forma do art. 285-B do
CPC afastada. Determinação legal contida no art. 285-B do CPC trata-se de
forma de procedimento facultada aos interessados em realizar o pagamento da
quantia incontroversa e não tem o condão de impedir o processamento da ação
revisional de contrato. Recurso provido.” (24a Câmara de Direito Privado, Agravo
de Instrumento 088935-94.2014.8.26.0000, rel. Erson de Oliveira, v.u., j.
26/06/2014, o destaque não consta do original).
5. Rejeita-se a preliminar de carência da ação.
5.1. Adota-se a orientação de que a aferição do
interesse processual e da legitimidade deve ser realizada de acordo com a teoria da
asserção, ou seja, considerando as afirmações, no recebimento da inicial, constantes
da petição inicial, e, em momento processual posterior, deduzidas pelas partes.
Nesse sentido, a orientação de: (a) Luiz Guilherme
Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: (a.1) “O interesse de agir
concerne à necessidade e à utilidade da tutela jurisdicional pedida pelo
demandante. A legitimidade para a causa (ou legitimatio ad causam), que não se
confunde com a legitimidade para o processo (ou legitimatio ad processum,
conhecida ainda como capacidade para estar em juízo)concerne à pertinência
subjetiva da ação, atine à titularidade (ativa ou passiva da ação).Para postular em
juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” (“Novo Código de Processo Civil
Comentado”, 1a ed., RT, 2105, SP, p. 118, nota 2 ao art. 17, o destaque não consta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012448-09.2019.8.26.0006 -Voto no
9
original); e (a.2) “O interesse e a legitimidade para causa representam requisitos
para o julgamento do pedido e devem ser aferidos in status assertionis, isto é, à
vista das afirmações do demandante, sem tomarem em conta provas produzidas no
processo. Havendo manifesta ilegitimidade para causa ou quando o autor carecer de
interesse processual, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 330, II e III,
CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC).”
(“Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1a ed., RT, 2105, SP, p. 118, parte da
nota 3 ao art. 17, o destaque não consta do original); e (b) de Susana Henriques da
Costa: “Na tentativa de responder às críticas à teoria de Enrico Tullio Liebman, sem
negar vigência ao disposto no CPC (1973 e 2015), que prevê a ausência de
legitimidade e de interesse de agir como causas de extinção do processo sem
resolução do mérito, surgiu a teoria assertista. Para os assertistas, o juiz deve
examinar a presença da legitimidade de agir e do interesse processual in statu
assertionis, ou seja, à luz das afirmações das partes, em cognição sumária, sem
que tenha havido instrução da causa. (...) O interesse de agir do autor, portanto,
será buscado na causa de pedir que é comporta de questões de mérito cujos
soluções levarão ao julgamento de mérito propriamente dito. A inexistência de
interesse de agir-necessidade, nesse sentido, resolve de forma negativa ao autora
uma questão de mérito. Por fim, a legitimidade ad causamordinária refere-se à
pertinência subjetiva da demanda, ou seja, à correspondência entre as posições
de autor e réu na relação jurídica processual e às de sujeito ativo e passivo na
relação de direito material. É a legitimação que liga as partes à causa de pedir.
O autor e o réu são as partes principais no processo. Todavia, só serão partes
legítimas se forem os titulares da relação jurídica de direito material que
fundamenta a pretensão do autor e compõem a causa de pedir. (...) Como visto,
não há como negar que o interesse-necessidade e a legitimidade ordinária são
questões de mérito que, por escolhas legislativas, foram tratadas pelo CPC (art.
485, VI CPC) como se fossem questões processuais prévias ao julgamento de
mérito. É essa natureza híbrida da legitimidade e do interesse que impede sua
classificação como pressupostos processuais. E é também essa mesma natureza
híbrida que faz com que a teoria assertista seja a que melhor equacione as
contradições derivadas do tratamento legislativo de questões de mérito como se
processuais fossem. A teoria assertista busca justamente conferir à legitimidade
e ao interesse um caráter eminentemente instrumental de técnica processual de
filtragem e potencializa a efetividade do processo. A verificação da ausência de
legitimidade e interesse por cognição sumária, geralmente logo no limiar do
processo, permite conceder ao réu que tem razão uma tutela útil e eficaz, que afasta
desde já o dano marginal causado pelo processo e evita a desnecessária utilização de
toda a máquina judiciária estatal na instrução de um processo que já se encontra em
condições de julgamento.” (“Comentários ao Código de Processo Civil Arts. 1o a
317 Parte Geral”, vol. 1., Coordenador Cassio Scarpinella Bueno, 2017, Saraiva, p.
284 e 287/288, item 5 do art. 17, o destaque não consta do original).
Admissível a cumulação de pedido declaratório,
desconstitutivo de cláusulas contratuais e condenatório em ação nominada de
“declaratória”. Nesse sentido, a nota de Theotonio Negrão: “Em mais de um acórdão
se lê que ação declaratória não pode ter caráter condenatório (...), o que é óbvio.
Ocorre, porém, que muitas vezes o autor cumula pedidos declaratórios e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012448-09.2019.8.26.0006 -Voto no
10
condenatórios, ou, mesmo, erra a denominação da ação. Desde que tenha deduzido
de maneira clara e inequívoca sua pretensão, não há razão para negar-lhe a prestação
jurisdicional, só porque rotulou erradamente a ação; neste sentido: RSTJ 23/244, p.
248. “Embora o autor tenha denominado a ação de 'declaratória', pela análise do
pedido, deduz-se, de forma clara e inequívoca, que a demanda objetiva obter não só a
declaração de uma situação jurídica, como também modificar, com o provimento
jurisdicional, determinada situação jurídica em que ela se encontra. A errônea
denominação da ação não retira do autor o direito à prestação jurisdicional
postulada.” (STJ-1a T., REsp 402.390-SE, rel. Min. Teori Zavascki, j. 4. 11.03,
negaram provimento, v.u., DJU 24.11.03, p. 217); no mesmo sentido: STJ-4a T.,
REsp 436.813-SP, rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 6.4.04, derem provimento
parcial, v.u., DJU 10.5.04, p. 287. Portanto, não cabe ao juiz “encerrar o feito sem
julgamento do mérito sob o fundamento de que, rotulada a ação como declaratória,
não teria o autor o necessário interesse processual em razão do pedido de natureza
constitutiva agregado na inicial” (RSTJ 126/294). “Nada veda que a declaratória seja
ajuizada em conexão com pedido constitutivo ou condenatório. O nome com o qual
se rotula a causa é sem relevância para a ciência processual” (RSTJ 37/368 e Just.
166/196). No mesmo sentido: RSTJ 78/160).” ("Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor”, 39a ed., 2007, Saraiva, p. 122, nota 10 ao art. 4o).
Especificamente, para ação declaratória em hipótese
como a dos autos, quanto ao interesse de agir, em orientação que permanece válida,
mesmo após a vigência do CPC/2015, a orientação do Eg. STJ constante da seguinte
Súmula e julgados: (a) “É admissível ação declaratória, visando obter certeza quanto
à exata interpretação de cláusula contratual” (Súmula 181/STJ); (b) “A renegociação
de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão sobre eventuais ilegalidade dos contratos anteriores” (Súmula 286/STJ);
(c) “Ação declaratória. Admissibilidade para pleitear-se pronunciamento judicial
sobre o entendimento de cláusula contratual. O pleito declaratório pode referir-se,
não só à existência de relação jurídica, como a seu exato conteúdo.” (STJ-3a Turma,
REsp 32.618/RN, rel. Min. Eduardo Ribeiro, v.u., j., 20.03.1993, in RSTJ 48/427);
(d) “Admissível a ação declaratória para o exame e interpretação de cláusulas
contratuais, visando ao afastamento de ilegalidade nelas eventualmente existentes,”
(STJ-4a Turma, REsp 273.181/MG, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u., j.
17/10/2000, DJ 11.12.2000 p. 211); e (e) “Ação declaratória. Interesse de agir.
Admite-se a ação declaratória para obtenção de certeza jurídica sobre a existência,
inexistência ou modo de existir de uma relação jurídica. É cabível para a
interpretação de cláusula contratual, a cujo respeito divergem em concreto os
contratantes, buscando definir se a parte autora está ou não sujeita aos efeitos
jurídicos pretendidos pelo outro contratante. Não se cuida, assim, de mera consulta
ao Judiciário, mas de pedido de composição de uma lide atual.” (STJ-4a Turma, REsp
2.964/RJ, rel. Min. Athos Gusmão Carneiro, v.u., j. 12.8.1.1991, in RT 674/91).
5.2. Partindo das premissas supra, observa-se que, na
espécie, na inicial, a parte autora apelante pleiteia a declaração de ilicitude e
abusividade de cláusulas de contrato bancário firmado com o banco réu para fixar-se
o exato conteúdo dos efeitos jurídicos decorrentes das cláusulas contratuais
ajustadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012448-09.2019.8.26.0006 -Voto no
11
Isto é o quanto basta para o reconhecimento: (a) da
legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do
afirmado na pretensão direito à revisão de cláusulas contratuais para fixação o
exato conteúdo dos efeitos jurídicos decorrentes das cláusulas contratuais
ajustadas - e dos que a esta resistem; e (b) do interesse processual, porque, não
bastasse a caracterização da existência de uma lide dos fatos narrados na inicial, a
parte ré ofereceu resistência à pretensão deduzida na inicial, com necessidade do
processo para sua solução judicial, sendo o processo de conhecimento, pelo
procedimento comum, a via adequada para esse fim.
A existência do direito ou não da parte autora à revisão
do contrato envolve o mérito da demanda.
6. Reforma-se a r. sentença recorrida.
6.1. A relação contratual entre as partes está
subordinada ao CDC.
Nos termos da Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Diante das alegações das partes e da prova constante
dos autos, é de se reconhecer que a relação jurídica entre as partes, objeto da ação,
em que intervém a parte autora como destinatária final, é de consumo.
Observa-se que contrato de adesão não é nulo, nem os
contratantes estão desobrigados do cumprimento de cláusulas contratuais lícitas. Isto
porque como explica Washington de Barros Monteiro ao examinar o contrato de
adesão: “Há neles, uma espécie de contrato regulamento, previamente redigido por
uma das partes, e que a outra aceita ou não; trata-se de um clichê contratual, segundo
as normas de rigorosa estandardização, elaborado em série; se a outra parte se
submete, vem a aceitar-lhe as disposições, não pode mais tarde fugir ao respectivo
cumprimento.” (“Curso de Direito Civil Direito das Obrigações 2a Parte”, vol. 5,
15a ed., Saraiva, 1977, SP, p. 31).
Da mesma forma, anota-se que é admissível a revisão
de contratos de adesão para fixar-se o exato conteúdo dos efeitos jurídicos
decorrentes das cláusulas contratuais ajustadas, bem como o afastamento de ilícitas e
abusivas, sem que isso, por si só, implique a nulidade do contrato.
6.2. Passa-se a adotar a atual orientação predominante
do Eg. STJ e neste Eg. Tribunal de Justiça, quanto aos contratos de mútuo com
cláusulas de desconto em folha de pagamento ou débito em conta corrente em que o
mutuário recebe a respectiva remuneração, a seguinte orientação: (a) não constitui
cláusula abusiva, a que autoriza o desconto até 30% dos salários, vencimentos ou
proventos, líquidos, do mutuário, em folha de pagamento de prestação de empréstimo
contratado, prática com amparo em legislação específica (LF 10.820/03); (b) não
constitui cláusula abusiva a que autoriza o desconto até 30% dos salários,
vencimentos ou proventos, líquidos, do mutuário, em conta corrente de prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012448-09.2019.8.26.0006 -Voto no
12
empréstimo contratada; (c) a soma dos descontos de prestações de todos os
empréstimos contratados pelo mutuário para descontos de prestações em folha de
pagamento e/ou conta corrente, em que depositada, sua remuneração não pode
ultrapassar o percentual de 30% da remuneração líquida do devedor, correspondente
à remuneração bruta com exclusão dos obrigatórios (previdência, imposto de renda e
pensão alimentícia), por se tratar de verba de caráter alimentar, ainda que norma em
decreto estadual estabeleça limite diverso; (d) para contratos anteriores à vigência da
MP 681, de 10 de julho de 2015, convertida na LF 11.3172/2015, por aplicação do
princípio tempus regit actum, configura cláusula ou prática abusiva o desconto de
prestações de mútuos, que excedam o limite de 30% da remuneração líquida do
mutuário; e (e) para contratos posteriores à vigência da MP 681, de 10 de julho de
2015, convertida na LF 11.3172/2015, configura cláusula ou prática abusiva o
desconto de débito relativos a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de
crédito e operações de arrendamento mercantil que excedam 35% da remuneração
líquida do mutuário, assim distribuídos: (e.1) 5% como limite máximo para
despesas, exclusivamente, do cartão de crédito; e (e.2) os 30% remanescentes como
teto para pagamento de débitos relativos aos demais contratos.
Neste sentido, a orientação dos julgados do Eg. STJ
extraídos do respectivo site: (a) “DECISÃO Trata-se, na origem, de ação ordinária
ajuizada pelo recorrente em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB. O
Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos (e-STJ fls.
150/155). Interposta apelação, o TJDFT proferiu acórdão assim ementado (e-STJ fl.
205): "DIREITO CIVIL. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS
EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% DA
REMUNERAÇÃO MENSAL DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE
DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Não há abusividade
na
realização
de
descontos
superiores
a
30%
dos
rendimentos
do
consumidor/mutuante, referentes a prestações de empréstimos, quando decorrentes
do mero exercício de disposição contratual, haja vista terem sido livremente
pactuadas, com expressa previsão de desconto em folha de pagamento e/ou conta-
corrente. 2 - Embora o Autor seja servidor público do Distrito Federal, a limitação
prevista no art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/2007 não se aplica à hipótese, uma
vez que não. se cuida de consignação em folha de pagamento, mas de mútuos com
débito de parcelas em conta-corrente, hipótese que não encontra qualquer limitação
legal. De toda sorte, impõe-se ressaltar que o normativo se dirige unicamente ao
próprio servidor e ao órgão em que exerce seu cargo, não tendo o condão de interferir
nas obrigações livremente pactuadas e assumidas, mediante a imposição do referido
limite às instituições financeiras. 3 - A ciência e a liberalidade do mutuário ficam
patentes quando este contrata junto a instituições financeiras empréstimos para
consignação em folha com previsão da possibilidade de desconto em conta-corrente e
também créditos rotativos com débitos em sua conta bancária, sabendo de forma
cabal, porquanto evidente, que a soma das prestações de todos os empréstimos que
contraiu. excederá o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável
contemplá-lo, agora, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a
limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos, ao percentual
pretendido (30%), obrigando-se, com isso, a instituição financeira a receber o que lhe
é devido emprazo mais alongado e fora do que ajustado livremente pelas partes, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012448-09.2019.8.26.0006 -Voto no
13
mitigação ao que dispõe o pacta .sunt servanda. Apelação Cível provida. Maioria."
Os embargos infringentes foram assim julgados (e-STJ fl. 281): "EMBARGOS
INFRINGENTES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. DESCONTO CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO
30%. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO
MANTIDO. 1. Os contratos que prevêem a consignação em folha de pagamento
devem limitar-se ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do
trabalhador, não podendo os descontos exceder a este limite, sob pena de violarem o
disposto no Decreto 28.195/2007. 2. O referido decreto e sua limitação não regem os
demais contratos de mútuo bancário, notadamente aqueles em que os mutuários
pactuam outras formas de pagamento, inclusive com o desconto direto em conta
corrente bancária, mas apenas e tão somente aqueles créditos consignados em folha
de pagamento. 3. Os débitos em conta corrente são regidos estritamente pela relação
cliente-banco, na forma livremente pactuada, conforme as disposições a que estejam
vinculadas as instituições financeiras no giro de sua atividade fim (especialmente a
concessão de crédito) e observadas, também, as disposições regulamentares ditadas
pelo Banco Central do Brasil. 4. Desta forma, as opções livremente aceitas pelas
partes no momento da celebração do contrato, só poderiam ser revistas pelo julgador
se importassem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa
do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie. Não
havendo qualquer violação deve prevalecer o contrato, em atenção ao princípio pacta
sunt servanda. 5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido." No presente
recurso especial, fundamentado no art. 105, III, "a", da CF, o recorrente aponta
ofensa aos arts. 649, IV, do CPC e 6o do CDC. Sustenta, em síntese, a necessidade de
limitar os descontos do empréstimo a 30% (trinta por cento) dos rendimentos
auferidos. Contrarrazões às fls. 320/360 (e-STJ). Exercido o juízo de admissibilidade
positivo na origem, os autos foram encaminhados a esta Corte Superior. É o
relatório. Decido. Considerando a natureza alimentar do salário e em função do
princípio da razoabilidade, firmou-se, no âmbito da Segunda Seção desta Corte,
o entendimento de que o desconto em conta-corrente, em que são lançados os
vencimentos do trabalhador, não deve ultrapassar o percentual de 30% (trinta
por cento). Nesse sentido, os seguintes precedentes: "AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO)
DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DO DEMANDANTE. (...) 3. Esta Corte Superior já reconheceu a
validade da cláusula contratual que autoriza o desconto em folha de pagamento das
parcelas do contrato de mútuo, pois é circunstância especial facilitadora da concessão
do crédito em condições de juros e prazos mais vantajosos para o mutuário. Todavia,
deve ser limitado a 30% dos rendimentos do trabalhador, tendo em vista o seu caráter
alimentar e sua imprescindibilidade para manutenção do mutuário. Precedentes. 4.
Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp n. 40.721/RS, Relator Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 2/12/2014, DJe 9/12/2014.)
"AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO.
DESCONTO
EM
CONTA-CORRENTE.
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. INOVAÇÃO
RECURSAL. LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM 30%. POSSIBILIDADE. ART.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012448-09.2019.8.26.0006 -Voto no
14
461, § 6o, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
282/STF. (...) 2. Quando previsto, o débito em conta-corrente em que é creditado
o salário é modalidade de garantia de mútuo obtido em condições mais
vantajosas, não constituindo abusividade, razão pela qual não pode ser
suprimido por vontade do devedor. Referido débito deve ser limitado a 30%
(trinta por cento) dos vencimentos do servidor. (...) 4. Agravo regimental
desprovido." (AgRg no n. AREsp 513.270/GO, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 25/11/2014.)
"BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% (TRINTA POR
CENTO) DA REMUNERAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de considerar que os
descontos facultativos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por
cento) da remuneração, tendo em vista o princípio da razoabilidade e do caráter
alimentar dos vencimentos. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega
provimento." (AgRg no Ag n. 1.418.832/RS, de minha relatoria, QUARTA
TURMA, julgado em 7/5/2013, DJe 13/5/2013.) Desse entendimento destoou o
acórdão recorrido, devendo ser reformado. Diante do exposto, nos termos do
art. 557, § 1o-A do CPC, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, a fim de
limitar os descontos em conta corrente ao percentual de 30% (trinta por cento)
sobre os rendimentos do autor. Custas e honorários advocatícios conforme
determinado pela sentença.” (REsp 1575772/DF, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,
data da publicação: 04/03/2016, o destaque não consta do original); (b) “DECISÃO
(...). É o relatório. DECIDO. (...) Quanto ao mais, a irresignação merece prosperar.
Os autos dão conta de que o acórdão impugnado manteve a decisão de proibição de
descontos na conta-corrente do recorrido, ao seguinte fundamento: "A
impenhorabilidade prevista no art. 649, IV, do CPC tem caráter absoluto e visa
concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana, viabilizando o sustento do
devedor e de sua família, razão por que não há espaço para a constrição de parcela
das verbas salariais depositadas em conta corrente. (...) O fato de que o débito em
execução é oriundo de contrato de crédito consignado não afasta a incidência da
impenhorabilidade absoluta prevista no art. 649, V, do CPC" (fls. 132/133 e-STJ). A
decisão proferida pelo Tribunal de origem está em dissonância com a
jurisprudência desta Corte firmada no sentido da legalidade dos descontos em
folha de pagamento decorrentes de empréstimo consignado, devendo ser
obedecido o limite de 30% dos rendimentos brutos (excetuados os descontos
obrigatórios), em virtude da natureza alimentar de tais verbas. A propósito:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30%
(TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No tocante aos
empréstimos consignados em folha de pagamento, a Segunda Seção desta col. Corte
Superior, na assentada do dia 8 de junho de 2005, julgando o Recurso Especial no
728.563/RS, da relatoria do em. Min. Aldir Passarinho Junior, pacificou o
entendimento de que a autorização para o desconto na folha de pagamento de
prestação de empréstimo contratado não constitui cláusula abusiva, porquanto se
trata de circunstância que facilita a obtenção do crédito com condições mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012448-09.2019.8.26.0006 -Voto no
15
vantajosas, de modo que inadmitida sua supressão por vontade unilateral do devedor.
2. Essa orientação vem sendo seguida por ambas as Turmas componentes da
Segunda Seção, entendendo-se, todavia, que os descontos contratados devem
observar o limite de 30% da remuneração bruta, subtraídos o Imposto de Renda e os
descontos previdenciários. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg
no AREsp 66.002/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 21/08/2014, DJe 24/09/2014) "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO EM
30% DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA
POSSIBILIDADE - RECURSO
IMPROVIDO." (AgRg no REsp 1174333/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 12/05/2010) "AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA DE PRECEITO
COMINATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA. 1. Esta Corte
Superior já reconheceu a validade da cláusula contratual que autoriza o desconto em
folha de pagamento das parcelas do contrato de mútuo, pois é circunstância especial
facilitadora da concessão do crédito em condições de juros e prazos mais vantajosos
para o mutuário. Todavia, deve ser limitado a 30% dos rendimentos do trabalhador,
tendo em vista o seu caráter alimentar e sua imprescindibilidade para manutenção do
mutuário. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa"
(AgRg no REsp 1.246.621/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 11/2/2014, DJe 18/2/2014). "ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. DESCONTO EM FOLHA DE SALÁRIO.
LIMITAÇÃO. 30% DOS VENCIMENTOS. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do
CPC, se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao
julgamento da lide. 2. A jurisprudência sedimentada nesta Corte é no sentido da
possibilidade de se proceder ao desconto em folha de pagamento, de prestações
referente a contrato de empréstimo pessoal de servidor com instituições financeiras,
desde que o valor a ser descontado não ultrapasse a 30% (trinta por cento) da
remuneração mensal do servidor. Precedentes. 3. Recurso especial provido" (REsp
1.362.351/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
21/5/2013,
DJe
29/5/2013).
"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DESCONTOS
DE
EMPRÉSTIMO EM FOLHA. LIMITAÇÃO A 30% DOS DESCONTOS
CONSIGNADOS DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POSSIBILIDADE.
NORMATIZAÇÃO FEDERAL QUE NÃO COLIDE COM A NORMA
ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. É válida a cláusula que autoriza o
desconto em folha de pagamento da prestação de empréstimo contratado, desde que
não ultrapasse o limite de 30% do salário bruto do devedor, excluídos os valores
relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. 2. 'Não há antinomia entre a
norma estadual e a regra federal, pois os artigos 2o, § 2o, I, da Lei 10.820/2003; 45 da
Lei 8.112/90 e 8o do Decreto 6.386/2008, impõem limitação ao percentual de 30%
apenas à soma das consignações facultativas' (REsp 1.169.334/RS, Quarta Turma,
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 29/9/2011). 3. Agravo regimental
desprovido" (AgRg no RMS 30.821/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 4/2/2014). Ante o exposto, dou provimento
ao recurso especial, reconhecendo a legalidade dos descontos efetuados na folha
de pagamento do recorrido até o limite de 30% (trinta por cento) de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012448-09.2019.8.26.0006 -Voto no
16
vencimentos brutos (excetuados os descontos obrigatórios), invertidos os ônus da
sucumbência.” (REsp 1606565/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, data da
publicação: 08/02/2017, o destaque não consta do original); (c) “PROCESSO CIVIL
E DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO.
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30%. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. 1. Os descontos de empréstimos na folha de pagamento do
servidor são limitados ao percentual de 30% dos vencimentos, por se tratar de verba
de natureza alimentar. Precedentes. 2. Recurso especial provido. DECISÃO 1. Cuida-
se de recurso especial interposto por ARACY OLIVEIRA DOS SANTOS,
fundamentado no art. 105, III, "c", da Constituição Federal, em face de acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nestes termos
ementado: apelação cível. Negócios jurídicos bancários. ação de preceito
cominatório. empréstimo consignado. desconto em folha de pagamento.
LIMITAÇÃO. Em se tratando de servidor público municipal de Porto Alegre, a
margem consignável das parcelas de empréstimo, em folha de pagamento, é de 60%
da sua renda bruta, nos termos do Decreto no 15.476/2007. No caso em apreço,
estando a soma dos valores dentro do limite da margem consignável, é de serem
mantidos os descontos, na forma contratada. Apelo desprovido. (fl. 299) Em suas
razões recursais, aponta a recorrente dissídio jurisprudencial, defendendo a limitação
de descontos das parcelas de empréstimo consignados no patamar de 30% dos seus
vencimentos brutos, abatidos os descontos legais, nos termos do art. 2o, I, § 2o, da Lei
n. 10.820/2003. Contrarrazoado, o recurso especial recebeu crivo positivo de
admissibilidade na origem. É o relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que a
decisão recorrida foi publicada antes da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015,
estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo
Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior
Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em
5/4/2016). 3. O recurso merece acolhida. Com efeito, o acórdão estadual
manteve a r. sentença que afastou a possibilidade de redução do limite dos
descontos na conta corrente (trinta por cento) em que creditado o salário do
correntista, ora recorrente. Transcrevo o pertinente trecho do acórdão
recorrido: A seu turno, quanto à possibilidade de redução dos descontos, vinha
entendendo pelo cabimento da limitação das parcelas de empréstimo ao
patamar de 30% dos vencimentos brutos do devedor, abatidos os descontos
legais. Todavia, ressalvada minha posição, acabo aderindo ao entendimento da
Câmara, a fim de não sustentar voto solitário, no sentido de respeitar a margem
consignável de 60%, em se tratando de servidor público municipal de Porto Alegre,
como no caso. [...] Com efeito, em se tratando de servidor do Município de Porto
Alegre, o Decreto no 15.476/07 (que revogou o Decreto no 15.701, mas manteve a
mesma redação), autoriza consignações em folha de pagamento, respeitada a margem
consignável de 60% dos seus vencimentos. Eis o teor do referido dispositivo: Art. 2o.
(...) §1oA Administração garantirá ao consignado 40% (quarenta por cento) da base
de cálculo, abatidos os descontos compulsórios, como título líquido a receber. (...)
Art. 6o. As consignações autorizadas pelo consignado deverão respeitar o percentual
reservado referido no §1o do art. 2o deste Decreto, devendo ser suprimido pelo
sistema de folha de pagamento todo e qualquer desconto facultativo que ultrapassar o
limite estabelecido. Feitas estas considerações, verifica-se, da análise do
contracheque juntado na fl. 24, que a parte autora possui um salário bruto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012448-09.2019.8.26.0006 -Voto no
17
R$2.895,35 mensais. Entretanto, são efetuados descontos no total de R$1.499,12,
representando o percentual de 51,78% dos seus vencimentos. Desse modo, tendo em
vista que, no caso em apreço, a dedução não compromete mais de 60% dos
vencimentos do demandante, devem ser mantidos os descontos, na forma
contratada. (fl. 301-303) Assiste razão ao recorrente nesse ponto, uma vez que a
Segunda Seção desta Corte Superior, pacificou a matéria por ocasião do
julgamento do REsp 728.656/RS em 22/8/2005, afastando a possibilidade de
descontos que ultrapasse o limite de 30% do salário do devedor. Nesse mesmo
sentido: CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
LICITUDE DA COBRANÇA. SÚMULA N. 294 DO STJ. DESCONTO EM
FOLHA DE PAGAMENTO. SUPRESSÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE.
LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. 1. É admitida a cobrança da comissão de
permanência durante o período de inadimplemento contratual, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Bacen (Súmula n. 294 do STJ). 2. Cláusula
contratual que autoriza desconto em folha de pagamento de prestação de
empréstimo contratado não pode ser suprimida por vontade unilateral do
devedor, uma vez que é circunstância facilitadora para obtenção de crédito em
condições de juros e prazos mais vantajosos para o mutuário; todavia, deve ser
limitada a 30% dos vencimentos. 3. Agravo regimental parcialmente provido.
(AgRg no REsp 959.612/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 15/04/2010, DJe 03/05/2010) Nessa mesma linha,
cito os seguintes precedentes mais recentes: ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
DESCONTO LIMITADO A 30% DA REMUNERAÇÃO. 1. É firme a
jurisprudência desta Corte no sentido de que eventuais descontos em folha de
pagamento, relativos a empréstimos consignados tomados por servidor público,
estão limitados a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração. 2. Agravo
regimental não provido. (AgRg no RMS 29.988/RS, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 20/06/2014)
__________ AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO EM FOLHA.
LIMITAÇÃO A 30% DOS DESCONTOS CONSIGNADOS DO SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. POSSIBILIDADE. NORMATIZAÇÃO FEDERAL QUE
NÃO COLIDE COM A NORMA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. É
válida a cláusula que autoriza o desconto em folha de pagamento da prestação
de empréstimo contratado, desde que não ultrapasse o limite de 30% do salário
bruto do devedor, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo
previdenciário. 2. "Não há antinomia entre a norma estadual e a regra federal, pois
os artigos 2o, § 2o, I, da Lei 10.820/2003; 45 da Lei 8.112/90 e 8o do Decreto
6.386/2008, impõem limitação ao percentual de 30% apenas à soma das
consignações facultativas" (REsp 1.169.334/RS, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, DJe de 29/9/2011). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg
no RMS 30.821/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 17/12/2013, DJe 04/02/2014) __________ 4. Desse modo, merece reforma o
acórdão recorrido nesse ponto, porquanto dissonante da jurisprudência
sedimentada nesta Corte Superior. 5. Diante do exposto, dou provimento do
recurso especial a fim de e impor à Instituição bancária, ora recorrida, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012448-09.2019.8.26.0006 -Voto no
18
observe a limitação, no tocante à soma dos descontos em folha de todas as
prestações de empréstimos contratados pelo autor, ora recorrente, ao percentual
de 30% de sua remuneração. 6. Ônus de sucumbência invertidos.” (REsp
1402374/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, data da publicação: 09/12/2016, o
destaque não consta do original); e d) “DECISÃO (...) 1.- UNIÃO GAÚCHA DE
PROFESSORES TÉCNICOS interpôe Recurso Especial, com fundamento na alínea
"a" do permissivo constitucional, contra Acórdão unânime do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul (Rel. Des. GUINTHER SPODE), assim
ementado
(e-STJ
fls.
351):
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
CANCELAMENTO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
DESCABIMENTO
da
IRREVERSIBILIDADE
DA
AUTORIZAÇÃO.
CLÁUSULA ABUSIVA. LIMITAÇÃO dos descontos A 30% da remuneração
bruta, deduzidas as parcelas relativas ao IR, PENSÃO ALIMENTÍCIA e
previdência. Apelações providas, em parte. Os Embargos de Declaração
interpostos pelo Agravante foram desacolhidos (e-STJ fls. 377/380). (...) Sustenta
negativa de prestação jurisdicional, insurgindo-se contra a limitação dos descontos
em folha de pagamento em 30% dos vencimentos do recorrido. (...) É o relatório.
(...) 7.- No que diz respeito ao percentual de desconto em folha, o inconformismo
não procede, uma vez que o Acórdão vergastado decidiu a espécie em
consonância com a jurisprudência desta Corte, haja vista que tem prevalecido
nas Turmas que integram a C. Segunda Seção o entendimento de que, "ante a
natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos
com desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária)
devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador."
(REsp 1.186.965/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 3.2.11). Confiram-se, no
mesmo sentido, os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
LEGALIDADE DA AVENÇA. MENORES TAXAS DE JUROS. LIMITAÇÃO DO
DESCONTO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO
DO
TRABALHADOR.
PERCENTUAL DE 30%. PREVISÃO LEGAL. EQUILÍBRIO ENTRE OS
OBJETIVOS DO CONTRATO E A NATUREZA ALIMENTAR DO SALÁRIO. 1.
(...) 2. (...) 3. Entretanto, conforme prevêem os arts. 2o, § 2o, I, da Lei 10.820/2003,
45 da Lei 8.112/90 e 8o do Decreto 6.386/2008, a soma dos descontos em folha
referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de
arrendamento mercantil não poderá exceder a 30% (trinta por cento) da remuneração
disponível do trabalhador. É que deve-se atingir um equilíbrio (razoabilidade) entre
os objetivos do contrato e a natureza alimentar do salário (dignidade da pessoa
humana). Precedentes do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl no REsp 1.223.838/RS, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA,
DJe 11.5.11); CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
LICITUDE DA COBRANÇA. SÚMULA N. 294 DO STJ. DESCONTO EM
FOLHA DE PAGAMENTO. SUPRESSÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE.
LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. 1. É admitida a cobrança da comissão de
permanência durante o período de inadimplemento contratual, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Bacen (Súmula n. 294 do STJ). 2. Cláusula
contratual que autoriza desconto em folha de pagamento de prestação de
empréstimo contratado não pode ser suprimida por vontade unilateral do
devedor, uma vez que é circunstância facilitadora para obtenção de crédito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012448-09.2019.8.26.0006 -Voto no
19
condições de juros e prazos mais vantajosos para o mutuário; todavia, deve ser
limitada a 30% dos vencimentos. 3. Agravo regimental parcialmente provido.
(AgRg no REsp 959.612/MG, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, DJe 3.5.10); E, ainda: AgRg no Ag 1.317.654/RS, Rel. Min.
RAÚL ARAUJO, DJe 10.5.11; AgRg no Ag 1.381.307/DF, Rel. Min. SIDNEI
BENETI, DJe 27.4.11; AgRg no REsp 1.226.659/RS, Rela. Mina. MARIA ISABEL
GALLOTTI, DJe 8.4.11; RMS 21.380/MT, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA,
DJe 15.10.07. 8.- Acrescente-se que a e. Terceira Turma, em recente julgamento -
23.8.2011, deu provimento ao AgRg no REsp n. 1.227.808/RS, desta relatoria, que
trata de idêntica matéria. Anote-se: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO DE
MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO
DO DESCONTO. POSSIBILIDADE. 1.- "Ante a natureza alimentar do salário e do
princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento
(consignação facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos
vencimentos do trabalhador." (REsp 1.186.965/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA,
DJe 3.2.11). 2.- Agravo Regimental provido. 9.- Ante o exposto, com apoio no art.
544, § 4o, II, b , do CPC, conhece-se o Agravo e nega-se seguimento ao Recurso
Especial.” (AREsp 196943/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, data da publicação:
23/08/2012, o destaque não consta do original).
Quanto ao reconhecimento de que o limite adicional de
5% é destinado exclusivamente para despesas efetuadas por cartão de crédito, a
conforme expressa previsão da MP 681, de 10.07.2015, convertida na LF
11.3172/2015, que alterou a redação de normas da LF 10.820/2003, a orientação dos
julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “CONTRATO
BANCÁRIO - Ação ordinária revisional de cláusula contratual Retenção parcial
dos vencimentos da autora para amortização de parcelas de empréstimo Desconto
autorizado desde que limitado a 30% da remuneração disponível - Incidência
analógica das Leis nos. 10.820/03 e 8.112/90, com a nova redação dada pela MP n°
681, de 10.07.2015, Lei n° 10.953/04 e dos Decretos Federais nos. 4.840/03 e
6.574/08
Procedência mantida - Recurso improvido. (...) Reconhecida a
legitimidade do desconto, seja em folha, seja em conta-corrente, havendo pactuação
em cláusula expressa, nos limites e condições autorizados pela legislação vigente
que, agora, por força da Medida Provisória n° 681, de 10.07.2015, que alterou as
Leis n°s. 10.820/2003, 8.213/91 e 8.112/90, publicada no Diário Oficial da União
de 13.07.2005 e início de vigência na referida data, é de 35% da remuneração
disponível do empregado regido pela CLT ou do servidor público, ativo ou
inativo, se houver, dentre os contratos, dívida de cartão de crédito, de modo que
os 5% a mais previstos na mencionada medida provisória sejam destinados
exclusivamente ao pagamento de despesas com cartão de crédito, o que não se
verifica no vertente caso” (20a Câmara de Direito Privado, Apelação
0005048-88.2009.8.26.0562, rel. Des. Correia Lima, v.u., j. 23/11/2015, o destaque
não consta do original); (b) “CONTRATO BANCÁRIO Empréstimos consignados
Descontos sobre a renda líquida do consumidor Percentual máximo de 30% - Art. 2o,
§ 2o, I, da Lei no 10 820/2 003 - Atendimento ao princípio da dignidade da pessoa
humana - Afastada a ampliação de 30% para 35% do limite de desconto previsto
na MP 681, que não se aplica ao caso, mas apenas à hipótese de pagamento de
despesas com cartão de crédito - Recurso improvido.” (23a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012448-09.2019.8.26.0006 -Voto no
20
Privado, Apelação 1000921-17.2014.8.26.0562, rel. Des. J. B. Franco de Godoi, v.u.,
j. 11/05/2017, o destaque não consta do original); (c) “Ação revisional - Contrato
bancário de empréstimo mediante desconto de parcelas de pagamento em folha de
pagamento (empréstimo consignado) - Admissibilidade, desde que respeitado o
limite de 30% do rendimento líquido Regularidade dos encargos contratuais -
Questões que não compuseram o pedido inicial, tampouco foram abordadas na r.
sentença - Impossibilidade de conhecimento - Inteligência do art. 492 do CPC/2015
Autora servidora pública estadual - Inaplicabilidade de limitação dos descontos a
40% do rendimento líquido - Prevalência da Lei Federal no 10.823/2006 sobre o
Decreto Estadual no 61.470/2015 - Proteção especial à verba remuneratória -
Vedação à abusividade - Interpretação sistemática dos arts. 7o, inc. X, da CF e
833, inc. IV, do CPC/2015 - Respeito ao princípio da hierarquia legislativa -
Med.Prov. 681/2015 (convertida na Lei 13.172/2015) que ampliou o limite para
35%, mas cingiu a alíquota de 5% ao cartão de crédito consignado - Recurso
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido" (16a Câmara de Direito
Privado, Apelação 1037724-56.2016.8.26.0100, rel. Des. Miguel Petroni Neto, v.u.,
j. 02/05/2017, o destaque não consta do original); e (d) “Apelação Cível. Ação
revisional de contrato de empréstimo bancário. Sentença de procedência.
Inconformismo. Contratos de mútuo. Adimplemento realizado mediante desconto em
conta-corrente, que acaba por abranger os vencimentos do autor quase em sua
totalidade. Medida Provisória no 681/2015. Aumento da margem consignável
para o patamar de 35% dos rendimentos líquidos, desde que os 5% a mais
sejam utilizados exclusivamente para quitar dívidas com o cartão de crédito, o
que não ocorre no caso. Limite de 30% dos vencimentos líquidos do mutuário
que deve ser observado. Restrição que tem por escopo a preservação da dignidade
da pessoa humana e o mínimo existencial. Multa diária não exagerada e limitada.
Incentivo ao cumprimento da determinação. Possibilidade. Violação à Súmula 410
do STJ não caracterizada. Sentença mantida. Recurso não provido.” (22a Câmara de
Direito Privado, Apelação 0031115-82.2013.8.26.0002. rel. Des. Hélio Nogueira,
v.u., j. 04/04/2016, o destaque não consta do original).
6.3. Ante a natureza alimentar da remuneração e o
princípio da razoabilidade dos empréstimos, os descontos a título de pagamento de
parcelas de contratos bancários devem ser limitados a 30%, da remuneração bruta do
mutuário, deduzidos os valores relativos ao imposto de renda e aos descontos
previdenciários, bem como de montantes relativos à pensão alimentícia descontada
em folha de pagamento da parte mutuária, percentual este empregado também para
servidores públicos estaduais e municipais.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos do
site do Eg. STJ: (a) “Cuida-se de recurso especial interposto por Patrícia da Silva
Claussen com fundamento nas alíneas a e c do inciso III do art. 105 da Constituição
Federal, desafiando acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
assim ementado (e-STJ, fl. 336): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO
ESPECIFICADO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO EM FOLHA
DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO, TODAVIA, EM 30% DOS
RENDIMENTOS BRUTOS. Não é possível ao devedor, de forma unilateral e sem a
correspondente rescisão contratual, demandar a total suspensão dos descontos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012448-09.2019.8.26.0006 -Voto no
21
folha, por se tratar de parte integrativa do contrato, garantia principal de sua
execução ou, no mais das vezes, única segurança de adimplemento do débito.
Impende considerar que estes valores (ou boa parte deles) foram previamente
despendidos pelo mutuário, por meio do crédito que lhe foi concedido. Hipótese que
não se identifica com penhora, esta adstrita aos limites de uma relação processual
executória. Limitação, todavia, em 30% da renda mensal, a fim de evitar o
comprometimento excessivo do poder aquisitivo do devedor, de acordo com o
entendimento disposto no REsp. n. 1.235.100 - RS, que analisou o caso em liça. Na
espécie, considerando que os descontos perpetrados pelos réus não alcançam mais do
que 30% da renda bruta da demandante, resta inviabilizada a limitação pretendida, tal
como deliberado na sentença. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME. Opostos
embargos de declaração, foram rejeitados (e-STJ, fls. 373-379). Em suas razões,
sustenta a parte recorrente, violação aos seguintes dispositivos: a) aos arts. 165, 458,
inciso II, e 535, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973, apontando negativa
de prestação jurisdicional em face do desacolhimento dos embargos de declaração e
ausência de fundamentação na decisão recorrida. b) art. 20, I, § 2o, da Lei n.
10.820/2003, defendendo a necessidade de limitação dos descontos procedidos em
folha de pagamento ao montante de 30% de seus vencimentos líquidos, dado o
caráter alimentar de referidas verbas e ao princípio da razoabilidade. Sobre o tema,
invocou dissídio jurisprudencial. Contrarrazões apresentadas por HSBC às fls.
404-413 (e-STJ) e por FESSERGS - Federação Sindical dos Servidores Públicos do
Estado do Rio Grande do Sul às fls. 416-427 (e-STJ). O Tribunal de origem admitiu
o recurso especial, consoante decisão de fls. 429-433 (e-STJ). Assim delimitada a
controvérsia, passo a decidir. Inicialmente, destaco que a decisão recorrida foi
publicada antes da entrada em vigor da Lei n. 13.105 de 2015, estando o recurso
sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973,
conforme Enunciado Administrativo 2/2016 desta Corte. No que diz respeito à
alegada violação aos arts. 165, 458, inciso II e 535 do CPC/73, observo que a parte
agravante alega genericamente violação ao dispositivo citado sem demonstrar, de
forma clara e precisa, de que modo o acórdão recorrido o teria contrariado,
circunstância que atrai, por analogia, a Súmula n. 284 do STF. Acerca da limitação
dos descontos em folha de pagamento da recorrente, o Tribunal de origem consignou
que (e-STJ, fl. 345): Portanto, é de ser reconhecida a possibilidade de limitação
dos descontos efetivados pelos réus ao percentual de 30% da remuneração bruta
da autora, excetuados apenas o imposto de renda e a contribuição
previdenciária. Dito isso tem-se que, na espécie, os descontos perpetrados pelos
réus, conforme contracheque da fl. 241, alcançam a monta de R$ 626, 84, a qual não
ultrapassa 30% da renda bruta da autora, que importa em R$ 2.988,84. Portanto, a
Corte local, ao limitar o valor do desconto em 30% da remuneração bruta da
recorrente, perfilhou orientação firmada nesta Corte, conforme atestam os
seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
DESCONTOS
EM
FOLHA DE
PAGAMENTO. LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO
BRUTA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
280/STF.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO. 1. No tocante aos empréstimos consignados em folha de pagamento,
a Segunda Seção desta col. Corte Superior, na assentada do dia 8 de junho de 2005,
julgando o Recurso Especial no 728.563/RS, da relatoria do em. Min. Aldir
Passarinho Junior, pacificou o entendimento de que a autorização para o desconto na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012448-09.2019.8.26.0006 -Voto no
22
folha de pagamento de prestação de empréstimo contratado não constitui cláusula
abusiva, porquanto se trata de circunstância que facilita a obtenção do crédito com
condições mais vantajosas, de modo que inadmitida sua supressão por vontade
unilateral do devedor. 2. Essa orientação vem sendo seguida por ambas as
Turmas componentes da Segunda Seção, entendendo-se, todavia, que os
descontos contratados devem observar o limite de 30% da remuneração bruta,
subtraídos o Imposto de Renda e os descontos previdenciários. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 66.002/RS, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 24/09/2014)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO EM FOLHA. LIMITAÇÃO A
30% DOS DESCONTOS CONSIGNADOS DA SERVIDORA PÚBLICA
ESTADUAL. POSSIBILIDADE. NORMATIZAÇÃO FEDERAL QUE NÃO
COLIDE COM A NORMA ESTADUAL. 1. Conforme interpretação conferida pela
Corte de origem ao Decreto estadual 43.574/2005, a soma mensal das consignações
facultativas e obrigatórias de servidor público do Estado do Rio Grande do Sul não
poderá exceder a setenta por cento (70%) do valor de sua remuneração mensal bruta.
2. "Não há antinomia entre a norma estadual e a regra federal, pois os artigos 2o, §
2o, I, da Lei 10.820/2003; 45 da Lei 8.112/90 e 8o do Decreto 6.386/2008, impõem
limitação ao percentual de 30% apenas à soma das consignações facultativas". (REsp
1169334/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 23/08/2011, DJe 29/09/2011) 3. Por um lado, a norma federal possibilita ao
consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em
decorrência da maior segurança propiciada ao agente financeiro. Por outro lado, por
meio de salutar dirigismo contratual, impõe limitações aos negócios jurídicos
firmados entre os particulares, prevendo, na relação privada, o respeito à dignidade
humana, pois impõe, com razoabilidade, limitação aos descontos que incidirão sobre
a verba alimentar, sem menosprezar a autonomia da vontade. 4. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no RMS 30.820/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 21/05/2012) CIVIL. AGRAVO
NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. DESCONTO EM FOLHA
DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO. LIMITAÇÃO. - É válida a cláusula que
autoriza o desconto em folha de pagamento da prestação de empréstimo
contratado, desde que não ultrapasse o limite de 30% do salário bruto do
devedor, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo
previdenciário. - Agravo não provido. (AgRg no REsp 1255508/RS, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe
10/04/2012) Desse modo, estando o acórdão recorrido em conformidade com a
jurisprudência do STJ, incide a Súmula 83 do STJ, impedindo o conhecimento do
recurso por ambas as alíneas. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso
especial.” (REsp 1583210/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJE 23/06/2016, o
destaque não consta do original); (b) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. 1. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO NA
INSTÂNCIA DE ORIGEM. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. DESNECESSIDADE.
RECENTE ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DO STJ, POR OCASIÃO
DO JULGAMENTO DO AGRG NO EARESP N. 86.915/SP. RECONSIDERAÇÃO
DA DECISÃO AGRAVADA. 2. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM
FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30% DO SALÁRIO BRUTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012448-09.2019.8.26.0006 -Voto no
23
DO CORRENTISTA, EXCLUÍDOS OS VALORES RELATIVOS AO
IMPOSTO DE RENDA E PREVIDÊNCIA. 3. REGIMENTAL PROVIDO
PARA,
RECONSIDERANDO
A
DECISÃO
AGRAVADA,
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Na origem, Ana Paula
Nascimento Matias de Oliveira interpôs agravo de instrumento contra decisão que,
nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o então ABN AMRO REAL
S.A., indeferiu o pedido antecipatório no qual postulava autorização para realizar o
"depósito judicial mensal de R$ 857,92 (oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa
e dois centavos) - equivalentes a 30% dos rendimentos mensais líquidos de R$
2.859,72 (dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos) - ,
destinados a amortizar o saldo devedor do cheque especial e do cartão de crédito, e
depois amortizar mensalmente o capital, juros e correção monetária do total dos
empréstimos tomados com o banco réu, seja por desconto em folha ou por débito em
conta-corrente, dividindo-se este valor proporcionalmente a cada um dos contratos"
(e-STJ, fl. 113) e, em consequência, para que não inscrevesse seu nome em cadastros
de inadimplentes. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento,
nos termos do acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 111): PROCESSUAL CIVIL E
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE
CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DAS PARCELAS A
30% DA REMUNERAÇÃO DA CONSUMIDORA. IMPOSSIBILIDADE.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FACULDADE
DO CREDOR. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DEMONSTRATIVO DO
DÉBITO. FASE INSTRUTÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1- Afigura-se indevido
que, em virtude de mera dedução em Juízo de pretensão revisional do pacto,
prevaleça-se a devedora da segurança de diminuir o valor das prestações contratadas,
sob pena de dar-se lugar a uma revisão initio litis e unilateral do contrato. 2- A
inscrição do nome de devedor inadimplente em cadastro restritivo de crédito é
faculdade colocada à disposição do credor pelo CDC; 3- A juntada aos autos de
demonstrativo atualizado do débito em ação de revisão de contrato bancário é medida
de natureza instrutória, cuja análise subordina-se à necessidade da prova a ser
perquirida pelo Julgador em momento oportuno. Agravo de instrumento desprovido.
Assim, a autora, com base no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, interpôs
recurso especial sustentado ofensa aos arts. 273, § 6o, e 649, IV, do CPC e
divergência jurisprudencial aduzindo que o desconto em conta salário é válido, desde
que não ultrapasse 30% dos rendimentos líquidos do correntista. O Tribunal de
origem admitiu o recurso especial, subindo os autos à esta Corte. O Presidente do
Superior Tribunal de Justiça, Ministro Francisco Falcão, negou seguimento ao
recurso, sob o fundamento de que a recorrente não instruiu o recurso com a guia de
custas e o respectivo comprovante de pagamento. Ressaltou que, a despeito de ter
sido deferido o benefício da justiça gratuita na origem, "deve haver a renovação do
pedido quando do manejo do recurso, uma vez que o deferimento anterior da benesse
não alcança automaticamente as interposições posteriores", conforme entendimento
consolidado pela Corte Especial (e-STJ, fls. 166). Inconformada, a recorrente
interpôs o presente agravo regimental, argumentando, em síntese, ser desnecessária a
renovação do pedido de concessão da justiça gratuita no âmbito desta Corte, quando
já deferida a benesse nas instâncias ordinárias. Brevemente relatado, decido. Tenho
que a decisão agravada merece reforma. Com efeito, a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do AgRg nos EAREsp n. 86.915/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012448-09.2019.8.26.0006 -Voto no
24
modificando a jurisprudência até então consolidada, passou a entender que o
benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez concedido, "prevalecerá em
todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9o
da Lei 1.060/50". (...) Por essas razões, reconsidero a decisão agravada proferida pelo
Ministro Presidente, passando ao exame do recurso especial. O apelo nobre merece
prosperar. Isso porque, em obediência à natureza alimentar do salário e aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os empréstimos com
desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem
limitar-se a 30% (trinta por cento) do salário bruto do correntista. Nesse
sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO EM FOLHA. LIMITAÇÃO
A 30% DOS DESCONTOS CONSIGNADOS DO SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. POSSIBILIDADE. NORMATIZAÇÃO FEDERAL QUE NÃO
COLIDE COM A NORMA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. É válida a
cláusula que autoriza o desconto em folha de pagamento da prestação de
empréstimo contratado, desde que não ultrapasse o limite de 30% do salário
bruto do devedor, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo
previdenciário. 2. "Não há antinomia entre a norma estadual e a regra federal, pois
os artigos 2o, § 2o, I, da Lei 10.820/2003; 45 da Lei 8.112/90 e 8o do Decreto
6.386/2008, impõem limitação ao percentual de 30% apenas à soma das
consignações facultativas" (REsp 1.169.334/RS, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, DJe de 29/9/2011). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg
no RMS 30.821/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 17/12/2013, DJe 04/02/2014) PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. DESCONTO EM FOLHA DE
PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO. LIMITAÇÃO. - É válida a cláusula que autoriza
o desconto em folha de pagamento da prestação de empréstimo contratado,
desde que não ultrapasse o limite de 30% do salário bruto do devedor, excluídos
os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. - Agravo não
provido. (AgRg no REsp 1.234.672/RS, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI,
DJe
de
13/3/2012)
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS
EM 30% DO VALOR DOS VENCIMENTOS. JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE.
MULTA
DIÁRIA.
MANUTENÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA STJ/7. REDUÇÃO DO VALOR
DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO TENDO EM
VISTA A NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. FUNDAMENTO NÃO
ATACADO.
SÚMULA
STF/283.
DECISÃO
AGRAVADA
MANTIDA.
IMPROVIMENTO. 1.- Quanto à limitação dos descontos, o Acórdão vergastado
decidiu a espécie em sintonia com a jurisprudência desta Corte, haja vista que tem
prevalecido nas Turmas que integram a C. Segunda Seção o entendimento de que,
ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos
com desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem
limitar-se a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador. (REsp
1.186.965/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 3.2.11). 2.- No que se refere à
multa diária, a convicção a que chegou o Acórdão recorrido, tendo entendido pela
necessidade de aplicação da multa, decorreu da análise do conjunto fático-probatório,
e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012448-09.2019.8.26.0006 -Voto no
25
obstando a admissibilidade do Especial à luz da Súmula 7 desta Corte. 3.- O
fundamento do Acórdão recorrido no concernente à impossibilidade de análise do
pedido de redução do valor da multa tendo em vista a não apresentação do contrato,
não foi impugnado nas razões do especial, atraindo, à hipótese, a aplicação da
Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. 4.- A agravante não trouxe nenhum
argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus
próprios fundamentos. 5.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp
1438972/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
24/04/2014, DJe 19/05/2014) Diante do exposto, dou provimento ao agravo
regimental para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento para
determinar que os descontos da folha de pagamento sejam limitados ao
percentual de 30% do salário bruto da recorrente, excluídos os valores relativos
ao imposto de renda e fundo previdenciário.” (AgRg no REsp 1496643/DF, rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, data da publicação: 30/06/2015, o destaque não consta
do original); e (c) “DECISÃO (...) 1.- UNIÃO GAÚCHA DE PROFESSORES
TÉCNICOS interpôe Recurso Especial, com fundamento na alínea "a" do permissivo
constitucional, contra Acórdão unânime do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul (Rel. Des. GUINTHER SPODE), assim ementado (e-STJ fls.
351): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DESCONTO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO.
DESCABIMENTO
da
IRREVERSIBILIDADE DA AUTORIZAÇÃO. CLÁUSULA ABUSIVA.
LIMITAÇÃO dos descontos A 30% da remuneração bruta, deduzidas as
parcelas relativas ao IR, PENSÃO ALIMENTÍCIA e previdência. Apelações
providas, em parte. Os Embargos de Declaração interpostos pelo Agravante foram
desacolhidos (e-STJ fls. 377/380). (...) Sustenta negativa de prestação jurisdicional,
insurgindo-se contra a limitação dos descontos em folha de pagamento em 30% dos
vencimentos do recorrido. (...) É o relatório. (...) 7.- No que diz respeito ao
percentual de desconto em folha, o inconformismo não procede, uma vez que o
Acórdão vergastado decidiu a espécie em consonância com a jurisprudência
desta Corte, haja vista que tem prevalecido nas Turmas que integram a C.
Segunda Seção o entendimento de que, "ante a natureza alimentar do salário e
do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de
pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% (trinta
por cento) dos vencimentos do trabalhador." (REsp 1.186.965/RS, Rel. Min.
MASSAMI UYEDA, DJe 3.2.11). Confiram-se, no mesmo sentido, os seguintes
precedentes: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LEGALIDADE DA AVENÇA.
MENORES TAXAS DE JUROS. LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM FOLHA DE
PAGAMENTO DO TRABALHADOR. PERCENTUAL DE 30%. PREVISÃO
LEGAL. EQUILÍBRIO ENTRE OS OBJETIVOS DO CONTRATO E A
NATUREZA ALIMENTAR DO SALÁRIO. 1. (...) 2. (...) 3. Entretanto, conforme
prevêem os arts. 2o, § 2o, I, da Lei 10.820/2003, 45 da Lei 8.112/90 e 8o do Decreto
6.386/2008, a soma dos descontos em folha referentes ao pagamento de empréstimos,
financiamentos e operações de arrendamento mercantil não poderá exceder a 30%
(trinta por cento) da remuneração disponível do trabalhador. É que deve-se atingir
um equilíbrio (razoabilidade) entre os objetivos do contrato e a natureza alimentar do
salário (dignidade da pessoa humana). Precedentes do STJ. 4. Agravo regimental a
que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no REsp 1.223.838/RS, Rel. Min. VASCO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012448-09.2019.8.26.0006 -Voto no
26
DELLA GIUSTINA, DJe 11.5.11); CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. LICITUDE DA COBRANÇA. SÚMULA N. 294 DO STJ.
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPRESSÃO UNILATERAL.
IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. 1. É admitida a
cobrança da comissão de permanência durante o período de inadimplemento
contratual, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Bacen (Súmula n. 294
do STJ). 2. Cláusula contratual que autoriza desconto em folha de pagamento de
prestação de empréstimo contratado não pode ser suprimida por vontade
unilateral do devedor, uma vez que é circunstância facilitadora para obtenção
de crédito em condições de juros e prazos mais vantajosos para o mutuário;
todavia, deve ser limitada a 30% dos vencimentos. 3. Agravo regimental
parcialmente provido. (AgRg no REsp 959.612/MG, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUARTA TURMA, DJe 3.5.10); E, ainda: AgRg no Ag 1.317.654/RS,
Rel. Min. RAÚL ARAUJO, DJe 10.5.11; AgRg no Ag 1.381.307/DF, Rel. Min.
SIDNEI BENETI, DJe 27.4.11; AgRg no REsp 1.226.659/RS, Rela. Mina. MARIA
ISABEL GALLOTTI, DJe 8.4.11; RMS 21.380/MT, Rel. Min. ARNALDO
ESTEVES LIMA, DJe 15.10.07. 8.- Acrescente-se que a e. Terceira Turma, em
recente julgamento - 23.8.2011, deu provimento ao AgRg no REsp n. 1.227.808/RS,
desta relatoria, que trata de idêntica matéria. Anote-se: AGRAVO REGIMENTAL.
CONTRATO
DE
MÚTUO
BANCÁRIO.
DÉBITO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO. POSSIBILIDADE. 1.- "Ante a
natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com
desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem limitar-
se a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador." (REsp 1.186.965/RS,
Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 3.2.11). 2.- Agravo Regimental provido. 9.-
Ante o exposto, com apoio no art. 544, § 4o, II, b, do CPC, conhece-se o Agravo e
nega-se seguimento ao Recurso Especial.” (AREsp 196943/RS, rel. Min. Sidnei
Beneti, data da publicação: 23/08/2012, o destaque não consta do original).
Essa a orientação é aplicável aos servidores públicos
estaduais e municipais, como se verifica do julgado, para caso análogo, mas com
inteira aplicação à espécie, extraído site do Eg. STJ: “AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÕES.
DESCONTOS
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO.
LIMITAÇÃO
DOS
DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. 30% DOS VENCIMENTOS.
AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto em face de
decisão que não admitiu recurso especial manejado contra acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim sintetizado (e-STJ fl.
233):
APELAÇÃO.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
LIMITAÇÃO
DOS
DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDOR MUNICIPAL DE
PORTO
ALEGRE.
DESCONTOS
QUE
RESPEITAM
O
LIMITE
ESTABELECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL. IMPROCEDÊNCIA. É de ser
mantida a decisão que julgou improcedente a demanda, em que pretende a parte
autora a limitação a 30% dos descontos efetuados em folha de pagamento e relativos
a parcelas de empréstimo, se a soma dos valores consignados, no caso concreto, da
margem consignável, que é de 60% dos rendimentos, de acordo com o Decreto
Municipal n. 15.476/2007, regra específica aplicável aos funcionários públicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012448-09.2019.8.26.0006 -Voto no
27
municipais. Apelo improvido. Houve a oposição de embargos de declaração, os quais
Nas razões do especial, o recorrente defende violação dos artigos 458, 535, ambos do
CPC, e 2o, § 2o, inciso I, da Lei n. 10.820/03. Alega, além de omissões no acórdão a
quo, a impossibilidade dos descontos em folha de pagamento superar o percentual de
30% de seus rendimentos líquidos. Contrarrazões às e-STJ fls. 287/298. A Corte de
origem não admitiu o recurso especial pela impossibilidade de interpretação de
direito local na instância extraordinária. Nas razões do agravo, o recorrente salienta a
ocorrência das omissões e de direito federal pelo Tribunal de origem. Contraminuta
às e-STJ fls. 315/320. É o relatório. Passo a decidir. O agravo observa seus
pressupostos e impugna os fundamentos da decisão recorrida. Passa-se ao exame do
recurso especial. A pretensão merece parcial acolhida. Inicialmente, no tocante à
alegada violação do art. 535, inc. II, do CPC, não há falar em negativa de prestação
jurisdicional nos embargos declaratórios, pois tal somente se configura quando, na
apreciação do recurso, o Tribunal de origem insiste em omitir pronunciamento sobre
questão que deveria ser decidida, e não foi. (...) Com efeito, o Superior Tribunal de
Justiça já se manifestou, em hipóteses semelhantes ao caso dos autos, pela
limitação de 30% nos descontos incidentes nos proventos/remuneração. A
propósito, os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS EM FOLHA
DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA
REMUNERAÇÃO BRUTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. 1. No tocante aos empréstimos consignados em folha de
pagamento, a Segunda Seção desta col. Corte Superior, na assentada do dia 8 de
junho de 2005, julgando o Recurso Especial n. 728.563/RS, da relatoria do em. Min.
Aldir Passarinho Junior, pacificou o entendimento de que a autorização para o
desconto na folha de pagamento de prestação de empréstimo contratado não constitui
cláusula abusiva, porquanto se trata de circunstância que facilita a obtenção do
crédito com condições mais vantajosas, de modo que inadmitida sua supressão por
vontade unilateral do devedor. 2. Essa orientação vem sendo seguida por ambas as
Turmas componentes da Segunda Seção, entendendo-se, todavia, que os descontos
contratados devem observar o limite de 30% da remuneração bruta, subtraídos o
Imposto de Renda e os descontos previdenciários. 3. Agravo regimental a que se
nega provimento. (AgRg no AREsp 66.002/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 24/09/2014) BANCÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCONTO EM FOLHA
DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS
VENCIMENTOS. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 280/STF.
PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STJ, firmada como base na interpretação da
legislação federal (arts. 2o, § 2o, I, da Lei n. 10.820/2003 e 45, parágrafo único, da
Lei n. 8.112/1990), consolidou-se no sentido de considerar que os descontos
facultativos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da
remuneração, tendo em vista o princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos
vencimentos. Não incide o óbice da Súmulas n. 280/STF. 2. A aplicação da
jurisprudência do STJ ao caso concreto não equivale à declaração de
inconstitucionalidade ou negativa de vigência de lei ou ato normativo de Poder
Público, razão pela qual não há falar em desrespeito à cláusula de reserva de plenário
(art. 97 da CF) ou à Súmula Vinculante n. 10 do STF. 3. Não houve afronta à Súmula
n. 7/STJ, visto que não foi necessário o reexame da prova dos autos ou do contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012448-09.2019.8.26.0006 -Voto no
28
para o provimento do recurso especial, tratando-se apenas de aplicação do
entendimento sedimentado nesta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg no REsp 1316545/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014)
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO. SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL. 1.
O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 70%
(setenta por cento) do valor bruto do vencimento da agravada, destoa da
orientação do STJ, no sentido de que tal limite deve ser de 30% (trinta por
cento) dos rendimentos líquidos do servidor público. 2. Os descontos de
empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta
por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da
razoabilidade. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1414115/RS,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
15/05/2014, DJe 20/06/2014) ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
DESCONTO
LIMITADO A 30% DA REMUNERAÇÃO. 1. É firme a jurisprudência desta
Corte no sentido de que eventuais descontos em folha de pagamento, relativos a
empréstimos consignados tomados por servidor público, estão limitados a 30%
(trinta por cento) do valor de sua remuneração. 2. Agravo regimental não
provido. (AgRg no RMS 29.988/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
03/06/2014,
DJe
20/06/2014)
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM FOLHA
DE
PAGAMENTO
DO
SERVIDOR.
PATAMAR
DE
30%
DA
REMUNERAÇÃO. SÚMULA 280/STF. NÃO INCIDÊNCIA. QUESTÃO
EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
DISPENSABILIDADE.
SÚMULA
VINCULANTE
10/STF.
NÃO
APLICABILIDADE, NA ESPÉCIE. 1. Os arts. 2o, § 2o, inc. I, da Lei n. 10.820/2003
e 45, parágrafo único, da Lei n. 8.112/1990, estabelecem que a soma dos descontos
em folha de pagamento referentes às prestações de empréstimos, financiamentos e
operações de arrendamento mercantil não poderá exceder 30% da remuneração do
servidor. 2. Não incidência da Súmula 280/STF, porquanto a limitação dos descontos
em folha é estabelecida com base em legislação federal (Leis n. 10.820/2003 e n.
8.112/1990). 3. A questão é exclusivamente de direito, dispensando análise de fatos e
provas. 4. Ausente declaração de inconstitucionalidade ou negativa de vigência de lei
ou ato normativo de Poder Público, razão pela qual não há falar em aplicabilidade da
Súmula Vinculante 10/STF, na espécie. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg no REsp 1182699/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA
TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 02/09/2013) Ademais, destaca-se que a
limitação dos descontos consignados é de 30% dos rendimentos líquidos do
servidor público. Nesse sentido, os seguintes precedentes: DESCONTO EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO
CONSIGNADO.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL. 1. O decisum
vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 70% (setenta por
cento) do valor bruto do vencimento da agravada, destoa da orientação do STJ,
no sentido de que tal limite deve ser de 30% (trinta por cento) dos rendimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012448-09.2019.8.26.0006 -Voto no
29
líquidos do servidor público. 2. Os descontos de empréstimos na folha de
pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da
natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade. 3. Agravo
Regimental não provido. (AgRg no REsp 1414115/RS, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 20/06/2014)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
DESCONTOS
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO.
LIMITAÇÃO
DO
DESCONTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.-
Tem prevalecido nas Turmas que integram a C. Segunda Seção o entendimento
de que, "ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade,
os empréstimos com desconto em folha de pagamento (consignação
facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos
vencimentos do trabalhador." (REsp 1.186.965/RS, Rel. Min. MASSAMI
UYEDA, DJe 3.2.11), ou seja, da sua remuneração líquida. 2.- O agravo não
trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém
por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg nos
EDcl no REsp 1313312/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012) Ante o exposto, CONHEÇO
do agravo para dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial.” (AREsp
120380/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, data da publicação: 21/10/2015, o
destaque não consta do original).
6.4. Diante das alegações das partes e da prova
constante dos autos, reconhece-se que:
(a) restou demonstrado pelos documentos de fls. 87/88
e 99, que o salário recebido pelo autor, servidor estadual aposentado, é objeto de
descontos referentes às parcelas de contratos de empréstimo, sendo certo que
celebrou junto à parte ré Banco do Brasil S/A um contrato de empréstimo consignado
em folha de pagamento, com parcelas no valor de R$403,55 (fls. 87), e dois contratos
de empréstimo com descontos em conta corrente, de parcelas nos valores de
R$421,57 e R$246,36 (fls. 88 e 99);
(b) restou demonstrado que a parte autora recebe a
remuneração mensal no valor de R$1.445,42 à época da inicial e da contestação,
ausentes descontos de contribuição previdenciária e de imposto de renda, conforme
alegação de fls. 03 e o documento juntado a fls. 87;
(c) os descontos perfazem R$1.071,48 e correspondem
a 74,13% [=(R$1.071,48: R$1.445,42) x 100] da remuneração bruta do autor; e
(d) disto decorre que o limite de 30% do provento da
parte autora é superado pelos descontos em conta corrente e em folha de pagamento
referentes às parcelas dos contratos objeto da demanda, que não são de cartão de
crédito.
Destarte, aplicando-se as premissas supra ao caso dos
autos, reconhece-se a existência de ilícita apropriação pelo banco de valores da
remuneração do autor, servidor municipal aposentado, em percentual superior a 30%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012448-09.2019.8.26.0006 -Voto no
30
da remuneração líquida dele, considerada a remuneração bruta descontada apenas o
imposto de renda e a contribuição previdenciária, para satisfação da soma dos débitos
dos contratos bancários objeto da ação, pelos descontos em conta corrente e em folha
de pagamento.
Ademais, na espécie, o fato de a parte autora ser
funcionária pública estadual não afasta a limitação no percentual de 30%, conforme
orientação dos seguintes julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a)
“Obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência. Empréstimo consignado.
Funcionário público municipal. Limitação dos descontos a 30% dos
rendimentos líquidos do Autor. Incidência da Lei no 10.931/04. Precedentes
jurisprudenciais e Súmula 603 STJ. Sentença reformada em parte apenas para afastar
a determinação de prolongar os prazos dos financiamentos. Possibilidade de
negativação do nome da Autora. Honorários sucumbenciais majorados para 15% do
valor da causa (art. 85, § 11, do CPC). Recurso parcialmente provido.” (37a Câmara
de Direito Privado, Apelação 1007933-27.2017.8.26.0320, rel. João Pazine Neto, j.
22.05.2018, o destaque não consta do original); (b) “TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA. Empréstimos consignados. Descontos em folha de pagamento.
Servidor público municipal. Legitimidade dos descontos, desde que limitados a
30% dos vencimentos líquidos. Percentual que garante a dignidade e a
subsistência do devedor. Hipótese em que se encontram presentes os pressupostos
autorizadores para a concessão da tutela pleiteada (art. 300, do NCPC). Decisão
mantida. Mútuo contratado para desconto das parcelas em folha de pagamento.
Pretensão de alterar o modo de pagamento para débito em conta corrente.
Inadmissibilidade. Ausência dos pressupostos autorizadores. Decisão reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (38a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento 2048520-30.2018.8.26.0000, rel. Fernando Sastre Redondo,
j. 16.05.2018, o destaque não consta do original); (c) “LIMITAÇÃO DE
DESCONTOS. Servidora pública estadual e municipal. Descontos limitados a
30% dos rendimentos líquidos da Autora. Aplicação do art. 2o, § 2o, inc. I, da
Lei no 10.820/03, inclusive analogicamente. Inaplicabilidade do Decreto
Estadual no 51.314/06. Precedentes desta C. Câmara. Multa Cominatória.
Manutenção do valor fixado. Razoabilidade e proporcionalidade. Apresentação
mensal dos holerites da Autora. Inovação recursal. Requerimento não deduzido ao
Juízo de origem. Não conhecimento, pena de supressão de instância e de violação ao
duplo grau de jurisdição. Sentença mantida na íntegra. Recurso de apelação
conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.” (12a Câmara de Direito
Privado, Apelação 1000592-24.2017.8.26.0263, rel. Tasso Duarte de Melo, j.
12.03.2018, o destaque não consta do original); e (d) “Ação revisional Contrato
bancário Tutela de urgência indeferida Descontos que superam o limite legal de
30% dos vencimentos da autora Lei Municipal que autoriza desconto dos
vencimentos dos servidores em percentual de até 60% Aplicação da Lei Federal
no 10.820/2003 Presença dos requisitos legais Verossimilhança das alegações e risco
de comprometimento da subsistência Caráter alimentar Recurso provido” (16a
Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento 2085631-82.2017.8.26.0000, rel.
Miguel Petroni Neto, j. 28.06.2017, o destaque não consta do original).
Em sendo assim, reconhecida a ilicitude da apropriação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012448-09.2019.8.26.0006 -Voto no
31
pelo banco de valores creditados a título de provento da parte autora mutuária para
satisfação de dívidas contraídas pelos contratos bancários objeto da demanda, em
percentual superior ao limite de 30% do salário recebido pela parte autora, é de se
reformar a r. sentença, para condenar o banco réu na obrigação de não fazer,
consistente em se abster de efetuar desconto de valores depositados a título de
vencimentos da conta corrente da parte autora, para satisfação de débitos relativos
aos contratos bancários objeto da ação, em montante cuja soma supere 30% do
provento da parte autora, ausentes descontos referentes a contribuição previdenciária
e imposto de renda, em prazo e sob pena de multa cominatória, para o caso de
descumprimento da obrigação imposta, a serem fixados pelo MM Juízo do
cumprimento de sentença, observado disposto no art. 537, do CPC/15 art., com
correspondência no 461 e §§ do CPC/73.
7. Provido o recurso, com base nos arts. 85, caput, §§
1o e 2o, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, em
razão da sucumbência, condena-se a parte ré ao pagamento de verba honorária fixada
em 10 % do valor atribuído à causa, com incidência de correção monetária a partir do
ajuizamento (Súmula 14/STJ), montante este que se revela como razoável e
adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar condignamente o patrono da
parte autora, no caso dos autos.
Em razão da sucumbência, por aplicação do art. 82, §
2o, do CPC, a parte ré arcará com as custas e despesas processuais.
8. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juiz
sentenciante, o recurso deve ser conhecido, em parte, e provido, para julgar
procedente a ação, para os fins supra especificados.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, conhece-se, em
parte, do recurso e dá-se provimento.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator